Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-85.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR EM OUTRA AÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. É parte legítima para figurar na polaridade passiva da Ação de Execução de Título Extrajudicial aquele que figura na relação jurídica contratual.
2. A Citação válida da fiadora em outra ação judicial interrompe a prescrição, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, bem como do artigo 240, caput e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, mesmo na hipótese de extinção sem resolução do mérito da referida ação. 2.1. Havendo previsão no contrato de locação de responsabilidade solidária do fiador por eventual débito, atrai-se a inteligência da parte final do parágrafo 2o do artigo 204 do Código Civil, não havendo se falar em prescrição também em relação ao devedor principal.
3. O contrato de locação assinado por duas testemunhas constitui título executivo e está apto a consubstanciar ação de execução, em decorrência da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, notadamente quando prevê expressamente o valor do aluguel e a forma de correção.
4. O artigo 13 da Lei número 8.245/1991 dispõe A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. 4.1. Por expressa determinação legal, qualquer cessão, sublocação ou transferência do imóvel exigem a anuência prévia e escrita do locador, inexistindo a possibilidade de consentimento tácito.
5. Apelação conhecida e não provida.